Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-30.2016.8.11.0093
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000268-30.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLOVIS CARNEIRO DE MORAIS E SILVA NETO - CPF: 557.759.183-04 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE E SILVA LAGES - CPF: 004.457.103-81 (APELANTE), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLOVIS CARNEIRO DE MORAIS E SILVA NETO - CPF: 557.759.183-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ANTONIO JOSE E SILVA LAGES
.

APELADO:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NA DATA DO ÓBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Antônio José e Silva Lages contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, que extinguiu a Ação de Cobrança de Seguro de Vida, sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da seguradora Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. O autor sustentava a existência de contrato de seguro vigente à época do óbito de sua genitora, pleiteando o pagamento da indenização securitária, a inversão do ônus da prova e a majoração dos honorários dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora Sul América era parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (
ii
) estabelecer se a existência de desconto em folha seria suficiente para comprovar a vigência do contrato de seguro na data do óbito; (
iii
) determinar se caberia a majoração dos honorários advocatícios dativos fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva da seguradora é reconhecida quando demonstrado que a apólice de seguro foi encerrada em 31/12/2013, por iniciativa da estipulante, sem renovação contratual ou vínculo ativo com a seguradora à época do falecimento (17/01/2015).

A simples ocorrência de descontos em folha sob rubrica genérica não configura, por si só, prova da existência de contrato vigente, pois se trata de elemento presuntivo, incapaz de afastar prova documental da extinção da apólice.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que admitida, não exime o autor de apresentar indícios mínimos de vínculo contratual, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.195.642/SP).

A majoração dos honorários advocatícios dativos não é cabível diante da baixa complexidade da causa e da inexistência de instrução probatória relevante, mantendo-se a verba arbitrada em 2
URHs
conforme a Tabela da OAB/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção do contrato de seguro, formalmente comunicada pela estipulante e não renovada, afasta a legitimidade passiva da seguradora para responder por sinistro ocorrido após o término da apólice.

Descontos em folha de pagamento, sem prova da renovação do seguro, não constituem elemento suficiente para comprovar vínculo contratual vigente com a seguradora.

A inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, exige a presença de indícios mínimos de verossimilhança da relação contratual.

A verba honorária dativa pode ser mantida quando adequada à complexidade da demanda e inexistente instrução probatória relevante.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 758; CPC, art. 485, VI, e art. 85, §11; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.195.642/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ANTÔNIO JOSÉ E SILVA LAJES
, contra sentença (ID. 297772865 – Autos de Origem no 0000268-30.2016.8.11.0093), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, que julgou extinta a ação de cobrança de seguro de vida, sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da seguradora SUL AMÉRICA, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida, sob os seguintes fundamentos
:

[...] “não há elementos que qualifiquem a empresa seguradora como legítima responsável pela cobertura de seguro de vida no período do óbito. [...] reconheço a ilegitimidade passiva da parte requerida” [...] (ID. 297772865) [...]
"

Em razões recursais (ID.
285902372
), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

1
.
Da existência e vigência do contrato de seguro na data do óbito
.

2
.
Da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor
.

3.
Da majoração dos honorários advocatícios dativos
.

A parte
apelada não apresentou
contrarrazões
.

Recurso tempestivo e
isento de preparo.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ANTONIO JOSE E SILVA LAGES
.

APELADO:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do presente recurso de apelação.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, que, na Ação de Cobrança de Seguro de Vida, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da seguradora SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

Em síntese, o Juízo a quo constatou que a genitora dos autores faleceu em 17/01/2015 e que a cobertura da apólice contratada junto à requerida se encerrava em 01/01/2014 (ID. 59561020 – pág. 78), ou seja, antes do falecimento.

Ressaltou a inexistência de prova mínima quanto à renovação da apólice ou da existência de vínculo contratual vigente à época do sinistro, nos termos do art. 758 do Código Civil. Diante disso, reconheceu a ilegitimidade passiva da seguradora e extinguiu o feito com base no art. 485, VI, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, as seguintes teses:

1
. Da existência e vigência do contrato de seguro na data do óbito.

O
apelante
alega que haveria vínculo contratual

com a seguradora na data do óbito, com base em
um
desconto em folha de pagamento sob a rubrica genérica "Seg. Vida
”
. Vejamos:

Contudo, tal elemento é insuficiente para comprovar a vigência do contrato com a SulAmérica.

A documentação acostada
na Ação de Exibição de Documentos
comprova, de forma clara e objetiva, que o contrato de seguro foi regularmente encerrado em 31/12/2013, por iniciativa expressa da estipulante (AABASCOM-MA), com ciência da seguradora e ausência de renovação subsequente.
Vejamos:

[Quebra da Disposição de Texto]

Desta forma
, a
mera ocorrência de descontos em folha, por si só, não configura prova suficiente da existência de vínculo contratual vigente com a seguradora
, uma vez que se trata
de prova indireta e presuntiva, que pode ser explicada por outras causas, como falha administrativa da estipulante ou erro na operacionalização da folha de pagamento.

Ademais, a
existência da
s
cláusula
s

8 e 9
da apólice, aliada à prova da comunicação formal de encerramento do contrato entre a seguradora e a estipulante, afasta a responsabilidade da seguradora.

O conteúdo contratual delimita com clareza as hipóteses de extinção do contrato e a inexistência de cobertura posterior ao encerramento devidamente comunicado.

Com efeito
, tendo a seguradora comprovado a rescisão da apólice e a comunicação à estipulante, não lhe pode ser imputada a responsabilidade pela continuidade de descontos indevidos, tampouco lhe pode ser atribuída legitimidade passiva.

2.
Da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que se reconheça a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança do vínculo contratual, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.195.642/SP).

No caso, não há prova da renovação contratual ou de vínculo ativo com a SulAmérica à época do óbito. Assim, mesmo com eventual inversão, a solução da controvérsia não se altera.

3
. Da majoração dos honorários advocatícios dativos.

O valor fixado na sentença em 2
URHs
(R$ 2.470,82), conforme Tabela da OAB/MT, é proporcional à complexidade da causa. Inexistiu instrução probatória ou atos que justifiquem majoração.

Assim, a verba fixada é adequada e deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor anteriormente fixado, considerando o desprovimento do recurso
,
suspendo sua exigibilidade, uma vez que
o apelante é beneficiário
da gratuidade de justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025